Tribunal: TJMT
Processo: 0057876-79.2015.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0057876-79.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), RUBI FACHIN - CPF: 353.831.601-59 (ADVOGADO), THIAGO MACIEL E SILVA - CPF: 018.224.961-10 (APELADO), CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA CARVALHO - CPF: 827.229.001-49 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO ARAUJO JUNIOR - CPF: 768.252.993-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA ILÍQUIDA NÃO SUBMETIDA A REEXAME NECESSÁRIO
– INCIDÊNCIA DA SÚMULA 490 DO STJ –
DECISÃO QUE NÃO PRODUZIRÁ EFEITOS ENQUANTO NÃO CONFIRMADA PELO TRIBUNAL
– EXECUÇÃO PREMATURA DO TÍTULO JUDICIAL –
PRINCÍPIO DA NULLA EXECUTIO SINE TITULO – NULIDADE DA EXECUÇÃO, EM RAZÃO DO EFEITO TRANSLATIVO DA APELAÇÃO INTERPOSTA NOS EMBARGOS
– POSTERIOR REMESSA DOS AUTOS DO PROCESSO DE CONHECIMENTO PARA REEXAME NECESSÁRIO –
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
.

1-A Súmula 490 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que a dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas.

2-Sentença reformada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos Embargos à Execução nº 0057876-79.2015.8.11.0041 opostos em desfavor de
THIAGO MACIEL E SILVA
,
reconheceu o excesso de execução e acolheu os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial
.

Em suas razões recursais, o apelante alega que
o título judicial do feito principal, exarado em data de 11/03/2013, fora acolhido parcialmente o pedido da parte autora, reconhecendo-se que esta prestou serviço temporário para a municipalidade, condenando o ente federado ao pagamento de verbas remuneratórias a serem apuradas em liquidação de sentença bem como em honorários de sucumbência.

Acontece que o feito principal não foi remetido a este Egrégio Tribunal de Justiça para seu reexame, conforme determina o art. 475, I, do CPC.

Diante disso, o Município de Cuiabá requer a reforma da sentença de piso para declarar a nulidade de todos os atos processuais praticados após a prolação da sentença nos autos do Processo n° 22721-88.2010.811.0041, declarar, inclusive, a nulidade da sentença prolatada nestes autos (Processo n° 57876-79.2015.811.0041, e, avocar-se 0 processos principal (Processo n° 22721- 88.2010.811.0041 — ora em apenso) para o reexame necessário.

As contrarrazões foram ofertadas nos autos principal, em apenso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, deixa de emitir parecer por não vislumbrar interesse processual (Id 6824226).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos Embargos à Execução nº 0057876-79.2015.8.11.0041 opostos em desfavor de
THIAGO MACIEL E SILVA
,
reconheceu o excesso de execução e acolheu os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial
.

Antes da análise do recurso, importante destacar os procedimentos realizados na presente lide.

Extrai-se dos autos que Thiago Maciel e Silva propôs Ação Trabalhista em face do Município de Cuiabá
alegando que foi admitido pela Requerida em 01/11/2005, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, como estagiário, com contrato prevendo vigência improrrogável até 30/10/2006. Que possui jornada de trabalho superior a seis horas diárias, de segunda a sexta-feira, na função de atendente.

Alegou ainda que, concluiu o nível médio em 30/11/2006, porém permaneceu trabalhando para a Requerida até 23/04/2009, quando recebeu a informação de que seu contrato havia rescindido, sendo dispensado sem aviso prévio e sem pagamento de verbas rescisórias. Acrescenta que prestou serviço sem contrato durante o período de dois anos e quatro meses ininterruptamente, com a última remuneração no valor de R$ 450,00 + R$ 80,00 de vale transporte.

O Juízo de piso acolheu em parte os pedidos contidos na exordial, nos seguintes termos:

“...EX POSITIS, e tudo 0 mais que dos autos constam, ACOLHO PARCIALMENTE O PEDIDO, reconhecendo que 0 Requerente prestou serviço temporário para o Município de Cuiabá durante os períodos de 01/11/2007 a 30/01/2008 e de março/2008 a agosto/2009; tendo como última renumeração o valor de R$ 555,20. E, por consequência, condeno o Requerido, no pagamento do 130 salário; férias e mais 1/3 constitucional de férias; verbas essas referentes aos períodos de 01/11/2007 a 30/01/2008 e março/2008 a agosto/2009, que serão apuradas em liquidação de sentença, devidamente corrigidas, acrescidas de juros de 1% a. m, estes devido a partir da citação. Condeno ainda o Requerido, no pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), atendendo ao disposto no artigo 20, parágrafo 40 do Código de Processo Civil
.
Com ou sem RECURSO VOLUNTARIO, sejam os autos remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário de Sentença. Transitada em julgado a decisão, o que deve ser certificado, dê-se vista a parte Autora para, no prazo de 05 (cinco), requerer o que de direito. P.R.I.C.
”

Em seguida, o apelado/autor promoveu a execução da sentença.

Instado, o apelante/ente estatal opôs os presentes embargos à execução os quais foram acolhidos.

Contra a aludida decisão, o ente municipal interpôs o presente recurso de apelação, aduzindo, em suma, que faz necessário o reexame necessário da sentença ilíquida proferida em face da Fazenda Pública, caso não observado, impede o trânsito em julgado da sentença cível condenável.

Pois bem. Razão assiste ao apelante.

Com efeito, verifica-se que a sentença ilíquida proferida contra o Município está sujeita obrigatoriamente ao segundo grau de Jurisdição a teor do recente entendimento sumulado pelo STJ:

“Súmula 490:
A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a 60 salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas. ”

Por conseguinte, a sentença proferida em face do Município apelante não transitou em julgado, consoante o enunciado da Súmula 423 do STF, in verbis:

“Súmula 423:
Não transita em julgado a sentença por haver omitido o recurso ex officio, que se considera interposto ex lege.”

Ainda assim, o apelado procedeu à execução do julgado, da qual originou os presentes embargos à execução.

De consequência, agora em sede de apelação contra a sentença dos embargos, se faz necessária a declaração, da nulidade do processo executivo.

Como é cediço, com a interposição da apelação exsurge o efeito translativo do recurso, permitindo a apreciação ex officio das matérias de ordem pública por parte do Tribunal, sob as quais não se opera a preclusão.

E dentre estas matérias, passíveis de controle jurisdicional de ofício, encontra-se a aplicação do princípio basilar da nulla executio sine titulo, traduzido na regra de que só tem acesso ao processo executivo aquele que detiver um título executivo perfeito e acabado, ou seja, quem detiver um documento que possui a condição necessária e suficiente para a execução, haja vista a prévia certificação de um direito material nele contida.

Ocorre que, mesmo certificando o direito da parte exequente, a lei processual dispõe que a sentença passível de reexame necessário não produz efeito enquanto não confirmada pelo Tribunal (art.
475
, caput,
CPC
/73).

Diz-se, então, que, enquanto não reapreciada pela instância superior, a sentença objeto do reexame não transita em julgado e, tampouco, pode ser executada. Por isso se entende que o reexame necessário trata de verdadeira condição de eficácia da sentença e, uma vez não atendido, contamina de nulidade insanável eventual execução, face à ausência de condição de executividade.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA ILÍQUIDA NÃO SUBMETIDA A REEXAME NECESSÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 490 DO STJ. DECISÃO QUE NÃO PRODUZIRÁ EFEITOS ENQUANTO NÃO CONFIRMADA PELO TRIBUNAL. EXECUÇÃO PREMATURA DO TÍTULO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA NULLA EXECUTIO SINE TITULO. NULIDADE DA EXECUÇÃO
, EM RAZÃO DO EFEITO TRANSLATIVO DA APELAÇÃO INTERPOSTA NOS EMBARGOS. POSTERIOR
REMESSA
DOS AUTOS DO PROCESSO DE CONHECIMENTO PARA REEXAME NECESSÁRIO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
A Súmula 490 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que a dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas.
(TJ-MT - APL: 00005035620148110096 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/03/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 12/04/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL -
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA NÃO SUBMETIDA A REEXAME NECESSÁRIO SENTENÇA ILÍQUIDA
INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 475, PAR.2º DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
NOVEL ENTENDIMENTO DO STJ -
CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO QUE NÃO SE SOBREPÕE À AUSÊNCIA DO REEXAME DECISÃO QUE NÃO PRODUZIRÁ EFEITOS ENQUANTO NÃO CONFIRMADA PELO TRIBUNAL APELO PROVIDO
”(TJPR - 6ª C.Cível - AC - 682567-4 - Toledo - Rel.: Ana Lúcia Lourenço - Unânime - - J. 03.04.2012). (destaquei).

De tal modo, estando pendente de reexame a sentença proferida contra o Município de Cuiabá no processo de conhecimento, não há que se falar em trânsito em julgado e, de consequência, inviável a execução do julgado.

Logo, considerando que a execução foi iniciada de forma prematura ante a ausência de uma condição de executividade do título judicial (art.
803
I
do CPC
), impõe-se reconhecer a nulidade dos atos praticados em sede executiva e declarar extinta a execução.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto, para declarar a nulidade da execução, ante a ineficácia do título judicial que a embasou e determinar a autuação do reexame necessário nos autos em apenso, para posterior análise.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021